Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-14.2023.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002048-14.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II - CNPJ: 34.218.953/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DA SILVA - CPF: 008.689.291-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, I E IV, DO CPC – SENTENÇA PROLATADA ANTES DE DECORRER O PRAZO DA PARTE – VIOLAÇÃO DO ART. 321 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A sentença prolatada antes mesmo de transcorrer o prazo previsto no art. 321 do CPC é nula.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR

nº
1002048-14.2023.8.11.0005
, ajuizada em desfavor de JOSÉ PEDRO DA SILVA, indeferiu a petição inicial (art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, ambos do CPC) e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC, condenando, ainda, a Apelante ao pagamento das custas e processuais.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que “
o Douto Juízo de origem ainda incorreu no error in procedendo, posto que proferiu decisão de emenda para comprovação da constituição em mora do réu no prazo de 15 (quinze) dias e no prazo de 4 (quatro) dias, já proferiu sentença aduzindo não cumprimento da emenda
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
[...]a fim de que seja dado regular prosseguimento na ação de busca e apreensão [...]
”.

Não houve contrarrazões recursais, posto que não ocorrera a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o a parte recorrente busca a reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo na forma do artigo 485, I e IV, do CPC, tendo em vista que não foi atendida a determinação para que a petição inicial fosse emendada (ID. 200001660).

Alega a parte Apelante que antes mesmo de transcorrer o prazo de 15 dias para que cumprisse a determinação, o magistrado de piso prolatou sentença extinguindo o feito.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme determina o
caput
do art. 321 do CPC, se for verificado que a petição inicial não preencha os requisitos legais, ou que apresente defeitos ou irregularidades, será determinado à parte que a emende ou complete,
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

No caso, é possível visualizar que a Decisão de ID. 200001660 foi disponibilizada do DJEN do dia 22/08/2023 e publicada em 23/08/2023, de modo que o prazo para a parte Autora, ora Apelante, somente se encerrou em 18/09/2023. Assim sendo, a sentença prolatada em 24/08/2023, antes mesmo de transcorrer o prazo que a parte tinha para que promovesse a diligência que lhe foi determinada, deve ser anulada, posto que violou o art. 321,
caput
, do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 321, 6º, 9º E 10 DO CPC. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, DA COOPERAÇÃO E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO. 1. A sentença extintiva foi proferida sem que fosse dado à parte prejudicada a oportunidade de manifestar-se, em clara afronta aos princípios da cooperação, do contraditório e da não-surpresa, conforme preceitua os artigos 6º, 9º e 10, do Código de Processo Civil, o que impõe a nulidade do ato judicial. 2. Decisão proferida em desacordo com o que preceitua o art. 321 do CPC, motivo pelo qual deve ser cassada, ex officio, com a consequente remessa dos autos à origem, para que seja a parte autora intimada a se manifestar acerca da possível inépcia da petição inicial. 3. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01340891920168090051, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 25/05/2020, Goiânia - 7ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INICIAL INEPTA - INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL - ART. 321 DO CPC - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA. - Conforme disposto no art. 321 do CPC/15, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado - O indeferimento da petição inicial por inexistência de pedido sem a concessão de prazo para emenda implica ofensa ao art. 321 do CPC/15.

(TJ-MG - AC: 10000220570287001 MG, Relator: Valdez Leite Machado Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEVIDA A REDUÇÃO DO PRAZO PEREMPTÓRIO DE 15 (QUINZE) DIAS. ARTIGOS 222, § 1º E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme previsão contida no caput do artigo 321 do CPC, quando o magistrado verificar que a petição inicial contém irregularidades e defeitos que possam dificultar o julgamento do mérito da causa, abrirá prazo para que a parte autora emende ou complemente à peça preambular, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem deixar de indicar expressamente o que deve ser emendado, sob pena de, só depois disso, indeferir a inicial. 2. Pelo § 1º do artigo 222 do CPC, o magistrado não pode reduzir prazos peremptórios sem o consentimento das partes. 3. Quando o Juízo de primeiro grau conceder apenas 05 (cinco) dias para que a parte emende à inicial, e indeferi-la, diante de transcurso desse prazo sem manifestação sanatória da parte autora, incorrerá em error in procedendo, sobretudo quando não houver fundamento sobre o motivo pelo qual tenha reduzido o prazo, e as partes não tenham concordado com tal redução, pois não verificadas as regras contidas nos artigos 222, § 1º c/c 321, caput do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-DF 07029278120188070005 DF 0702927-81.2018.8.07.0005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 21/11/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, a sentença recorrida deve ser anulada, com retorno dos autos à primeira instância.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno do processo à primeira instância pra regular seguimento
.

Deixo de condenar a parte apelada em honorários, posto que incabíveis na presente situação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

(TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024